Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. OBSERVÂNCIA DEVIDA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR APRESENTADOS NA PEÇA VESTIBULAR E DISCUTIDA NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DISTRATO. VALORES RECEBIDOS. MEAÇÃO DEVIDA. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN/DF EM NOME DE TERCEIRO. INCLUSÃO NA PARTILHA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos art. 141 e 492, ambos do CPC. 1.2. O julgado que resolve a questão sobre a qual controvertem os litigantes com base em fundamentos que observam o pedido e a causa de pedir deduzidos na peça vestibular guarda o devido respeito aos limites objetivos da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Sentença hígida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. A partilha de bens, no âmbito da dissolução da sociedade conjugal, abrange não apenas os bens existentes ao tempo da propositura da ação, mas também os frutos, rendimentos e acréscimos patrimoniais ocorridos durante a constância da sociedade conjugal (art. 1.659 do Código Civil). Bem adquirido na constância do casamento é considerado comum. 2.1 Os valores recebidos a título de devolução em razão do distrato do contrato de cessão de direitos sobre imóvel, celebrado durante o casamento, mas desfeito poucos dias antes da separação de fato do casal, integram o patrimônio comum do casal e, portanto, são passíveis de partilha, conforme devidamente determinado na sentença objurgada. 2.2 Caso concreto em que o cônjuge que recebeu a quantia não comprovou ter sido ela aplicada em benefício do casal, o que determina sua condenação ao repasse da metade do valor ao ex-cônjuge virago.
3. Incabível a inclusão de veículo registrado no DETRAN/DF em nome de terceiro na partilha de bens do casal. Hipótese em que os elementos probatórios não comprovam ter sido o ex-cônjuge varão proprietário do veículo indicado para partilha pelo ex-cônjuge virago. Ônus probatório do art. 373, I, do CPC, desatendido.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.